Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700322-10.2024.8.07.0020 RECORRENTE: JOÃO CARLOS DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM EXCESSO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - BANCO PAN - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRADO. BOA-FÉ E PROBIDADE. OBSERVADOS. COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. VERIFICADO. DESCONTOS LEGITIMOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. Preliminar rejeitada. 2. Da mesma forma não se conhece de matéria não suscitada na fase processual adequada, sob pena de acolhimento de Inovação Recursal (o que é vedado pelo ordenamento jurídico processual). Preliminar afastada. 3. Cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 4. Com relação a prescrição, verifica-se que o contrato firmado pelas partes ainda se encontra em vigência, portanto não há como reconhecer a prescrição da pretensão inicial, com lastro no Código Civil, isso porque mês a mês a cláusula contratual impugnada, relativa à amortização da dívida com cartão de crédito consignado, repercute no saldo devedor, podendo causar lesão de forma continuada ao consumidor. 5. Por outro lado, não se verifica a decadência em face da pretensão de nulidade do contrato, ora suscitada pelo apelado, com lastro no art. 178, II, do CC, com remissão à data da assinatura, pois a recorrente possui o direito de reivindicar a revisão de disposição contratual, sob alegação de superveniência obrigação excessivamente onerosa, como lhe assegura o artigo 6o, V, do CDC. Portanto, não há que se falar em prescrição e/ou decadência. 6. No caso, existem hipóteses de contratação de cartão de crédito consignado de forma abusiva, porém tal entendimento não se aplica no caso dos autos, em que a apelante recebeu o empréstimo em sua conta bancária e utilizou o cartão de crédito disponibilizado pela apelada, realizando compras. Portanto, Trata-se de um contrato regular de cartão de crédito, na modalidade consignado, que observa a margem de 5% (cinco por cento) dos proventos do apelante, o que representa contratação lícita, de acordo com o disposto no art. 1o, § 1o, I, da Lei no 10.820/2003. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso II, da Constituição Federal, e 6o, inciso III, 31, 46, 47 e 51, incisos IV, XIII e XV, e §1°, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que as hipóteses de contratação de cartão de crédito consignado se deram de forma abusiva ante a ausência de clareza, transparência contratual e informações inadequadas. Afirma que o contrato deve ser interpretado da forma mais favorável ao consumidor. Ao final, requer a inversão da sucumbência. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 70951855). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 6o, inciso III, 31, 46, 47 e 51, incisos IV, XIII e XV, e §1°, inciso III, todos do CDC, não se mostra possível sua apreciação, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No que se refere ao pedido de inversão da sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 70951855. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025